Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729151-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Condominio Residencial Vive La Vie, contra decisão interlocutória que, na origem, declarou a suspensão da execução por 180 dias e determinou a exclusão da averbação da penhora sobre a matrícula do imóvel, em virtude do executado estar em recuperação judicial. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM